Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-42.2013.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000429-42.2013.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINSERSB - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SENTO SÉ/BA e outros (72)

Advogado(s)
:
ADERBAL VIANA VARGAS, JOSENILDO PEREIRA DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE e outros (71)

Advogado(s)
:
ADERBAL VIANA VARGAS, JOSENILDO PEREIRA DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual de Agentes Comunitários de Saúde, em face do Município de Sento Sé, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade, incentivos de custeio e adicional. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, retroativo apenas à data do laudo pericial (janeiro de 2020), e julgando improcedentes os pedidos relativos aos incentivos. Apelação da parte autora pleiteando a retroatividade do adicional à data do ajuizamento da ação e o reconhecimento dos incentivos. Apelação adesiva do Município requerendo a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional de insalubridade reconhecido deve retroagir à data do ajuizamento da ação ou limitar-se à data do laudo pericial; (ii) estabelecer se é devido o pagamento das diferenças retroativas dos incentivos de custeio e adicional aos Agentes Comunitários de Saúde; (iii) determinar se a legislação municipal pode limitar o percentual do adicional de insalubridade em patamar inferior ao estabelecido pela normatização federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese jurídica vinculante fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0000225-15.2017.8.05.0000 autoriza a aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho nos casos de omissão ou regulamentação insuficiente do ente municipal quanto ao adicional de insalubridade.

4. O laudo pericial comprova a existência de condições insalubres de grau médio nas atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, decorrentes da exposição a agentes biológicos (doenças infectocontagiosas) e stress térmico, sem fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual.

5. As condições insalubres identificadas no laudo decorrem da própria natureza das atividades desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, constituindo características permanentes da função, e não situações transitórias surgidas apenas na data da perícia.

6. A demora na realização da perícia judicial resulta de fatores alheios à vontade das partes, não podendo os servidores serem prejudicados pela morosidade processual, devendo o adicional retroagir à data do ajuizamento da ação.

7. Os recursos do incentivo de custeio e adicional destinam-se ao financiamento das ações de Atenção Básica, sem vinculação expressa ao pagamento direto aos Agentes Comunitários de Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 2.488/2011.

8. A limitação do percentual do adicional de insalubridade pela legislação municipal em patamar inferior ao estabelecido na NR-15, sem observância dos critérios técnicos de classificação dos graus de insalubridade, configura regulamentação insuficiente que autoriza a aplicação supletiva da normatização federal.

9. os efeitos patrimoniais retroativos, devem ser fixados com observância do quinquênio anterior à propositura da ação enquanto marco prescricional, na forma do art. 1º do dec 20.910 /1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da parte autora provido. Recurso do Município não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000429-42.2013.8.05.0245, em que figuram como apelante SINSERSB - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SENTO SÉ e como apelado MUNICÍPIO DE SENTO SÉ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, nos termos do voto da Relatora.